Tribunal: TJMT
Processo: 0002779-60.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002779-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MANOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 486.692.021-15 (APELADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de reparação por danos morais ajuizada por Manoel Pereira dos Santos, declarou a perda de objeto quanto ao pedido de nulidade de débitos tributários, condenando o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional e deve ser reduzido; e (
ii
) verificar a possibilidade de condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Procuradoria Municipal.

III. Razões de decidir

3. O protesto indevido de dívida tributária configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica, conforme entendimento consolidado pelo STJ e jurisprudência local. O montante fixado em R$ 10.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade aplicados para situações semelhantes.

4. A fixação de honorários advocatícios em favor do Município é descabida, uma vez que este deu causa à demanda judicial mediante a inscrição indevida na dívida ativa de terceiro não proprietário do imóvel relacionado ao débito tributário.

5. Contudo, verifica-se questão de ordem pública quanto ao índice de correção monetária e juros de mora. A partir da vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se a Taxa SELIC como índice único para atualização monetária e juros compensatórios, substituindo o índice IPCA-E anteriormente utilizado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação
não
provido.

7. Tese de julgamento: 1. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais é adequado e proporcional à ofensa, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

2. O Município que deu causa à inscrição indevida na dívida ativa não faz jus à fixação de honorários advocatícios em favor da Procuradoria Municipal.

3. A partir da Emenda Constitucional n.º 113/2021, a Taxa SELIC é aplicada como índice único para correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 85, 485, VI; EC n.º 113/2021; Lei n.º 9.494/1997, art. 1º-F; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, N.U 1007199-50.2023.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; TJ-MT, N.U 1031396-94.2020.8.11.0001, Rel. Des. Márcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal
Municipal
da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de reparação por danos morais ajuizada por
Manoel Pereira dos Santos
,
declarou a perda de objeto quanto ao pedido de nulidade dos débitos tributários, nos termos do art. 485, VI, do CP e
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
quanto aos danos morais
. Na decisão, o ente público foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, caput, §2º e §3º, do CPC.

Nas razões recursais, o Município sustenta que, em razão da parcial procedência do pedido, o Apelado deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Procuradoria Municipal. Alega, ainda, que o valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é desproporcional ao débito tributário original (R$ 900,00), requerendo sua redução para valores entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, pleiteia a reforma da sentença para: (i) fixar honorários advocatícios em favor da Procuradoria Municipal no percentual de 10% sobre o valor correspondente a 10 salários-mínimos, argumentando que o Apelado sucumbiu ao pleitear indenização de 20 salários-mínimos e obter apenas 10 salários-mínimos; e (
ii
) reduzir o valor da indenização por danos morais para um montante razoável, sugerindo-se entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00.

Em contrarrazões, o Apelado requer o desprovimento do recurso e a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20%.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

O preparo foi dispensado, conforme o art. 1.007, §1º, do CPC, e o art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por Manoel Pereira dos Santos.

Da análise dos autos, constata-se que o Autor/Apelado ajuizou ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de reparação por danos morais, pleiteando a nulidade de lançamentos fiscais relativos ao IPTU (Certidão de Dívida Ativa nº 1804) e indenização por danos morais no valor de 20 salários-mínimos. Durante o curso do processo, a Fazenda Pública cancelou a dívida e excluiu o nome do Autor/Apelado do cadastro imobiliário.

A sentença declarou a perda de objeto quanto ao pedido de nulidade dos débitos tributários, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou o Município ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, corrigidos pelo IPCA-E, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em breve síntese, a ação foi motivada, tendo em vista que o Autor, ora
A
pelado,
teve seu nome
inscrito da dívida ativa
em 02/01/2005
, em
decorrência
da propositura de execução fiscal pelo Município de Cuiabá, referente ao débito
originado de Imposto Predial e Territorial Urbano
-
IPTU, relacionado ao imóvel
localizado na Avenida Carmindo de Campos nº 2042, Bairro Jardim Paulista, em Cuiabá/MT, CEP 78065-800, re
gistrado sob a
inscrição
nº 01.2.43.023.0550.001
, no valor de R$ 909,25 (novecentos e nove reais e vinte e cinco centavos)
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O recurso limita-se à condenação por danos morais e à fixação dos honorários advocatícios, sem contestar a ilegalidade da inscrição do nome do Apelado na dívida ativa, fato reconhecido pelo próprio ente público.

No caso, ficou demonstrada a responsabilidade civil do Município, que ajuizou execução fiscal indevida, resultando na constrição patrimonial do Apelado (penhora online). Ademais, ficou evidenciado que o Autor nunca foi proprietário do imóvel vinculado à cobrança fiscal, o que reforça a ocorrência do ilícito.

Nesse sentido
:

“
A jurisprudência é firme no sentido que o protesto indevido configura dano moral
in
re

ipsa
. Logo, demonstrado que o protesto foi indevido, mesmo após o pagamento da CDA, escorreita a sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais
.” (TJ-MT, N.U 1007199-50.2023.8.11.0040, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.5.2024, publicado no DJE 6.6.2024).

“
Configurado o protesto indevido da dívida e a negativação do nome do autor, a doutrina e a jurisprudência têm entendimento pacificado, no sentido de que o dano moral na hipótese é
in
re

ipsa
, sendo irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido
.” (TJ-MT, N.U 1031396-94.2020.8.11.0001, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.2.2023, publicado no DJE 6.3.2023).

Sobre o valor arbitrado (R$ 10.000,00), este atende ao binômio da proporcionalidade e razoabilidade. Como aponta Rui
Stoco
, a indenização por danos morais deve evitar o enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, não ser irrisória a ponto de não reparar ou desestimular o ofensor.
No caso concreto, o montante fixado encontra-se dentro dos parâmetros aplicados por este Tribunal, que variam entre R$ 3.000,00 e R$ 15.000,00 para situações similares,
conforme informações retiradas nos

autos
nº 1026919-34.2022.8.11.0041 e 1045347-19.2024.8.11.0001
(Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo); nº 1001347-69.2017.8.11.0003 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos);
n
º
1011249-58.2019.8.11.0041 (Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro); autos n
º
0002876-09.2018.8.11.0100, n. 1031396-94.2020.8.11.0001 e n
º
0002631-76.2015.8.11.0011 (Rel. Des. Márcio Vidal)
.

Deste modo, a pretensão do Apelante de ver minorada a condenação posta a título de dano moral, não se sustenta, haja vista que a quantia arbitrada, no meu sentir, revela-se proporcional à ofensa e contempla o caráter compensatório e pedagógico da sanção, como também, inibe a perspectiva de enriquecimento sem causa da vítima, tendo em conta os critérios relativos à natureza e à extensão dos prejuízos e à condição pessoal das partes.

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
apresenta-se
adequado
, diante de todas as circunstâncias apontadas.

Quanto aos honorários advocatícios, o percentual fixado em 10% sobre o proveito econômico está em conformidade com o art. 85, caput, §2º e §3º, do CPC, sendo descabida a condenação do Apelado em honorários em favor da Procuradoria Municipal, pois o Município deu causa à demanda.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos
.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por outro lado, verifico questão de ordem pública a ser sanada, no que tange ao índice de atualização monetária e juros fixados na origem.

Isso porque o d. Juízo
de origem
, na sentença de mérito, fixou para atualização monetária, o índice
“IPCA-E a partir desta decisão e juros de mora, a contar do evento danoso (protesto), na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905)”
(Id. 252299690).

Ocorre que a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, os valores atinentes à condenação da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção).

Assim, tendo em vista que a sentença foi prolatada em
novembro de 2023
a aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros nas indenizações fixadas é medida que se impõe.

A respeito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR COMISSIONADO – VERBAS RESCISÓRIAS - VALORES DEVIDOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113
–- VÍCIO EXISTENTE -
A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
- OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 –
Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora”
.

(TJ-MT 00211975620108110041 MT, Rel. Dr. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Juiz de Direito Convocado, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022 - negritei).

Mantenho, por outro lado, as datas fixadas para início da correção
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
,
mantendo-se a sentença no tocante à condenação por danos morais e honorários advocatícios.

Em se tratando de questão de ordem pública, reformo o meio de correção monetária fixado na sentença e, por conseguinte, mantenho os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
de origem
inalterados.

Por ser parte vencida, majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e em atenção ao Tema 1.059 do c. STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025